Tribunal: TJSP
Processo: 1033386-49.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário.
– Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão impugnada - Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o).
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – Não conhecimento – Enunciado no 77/CJF –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário.
– Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão impugnada - Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o).
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – Não conhecimento – Enunciado no 77/CJF – Precedentes do STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1033386-49.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São
Paulo Previdência - Spprev e Agravado(s) Therezinha Libanor de Campos Siqueira
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1033386-49.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 46.034
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.034
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1033386-49.2017.8.26.0053/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
AGRAVADA: THEREZINHA LIBANOR DE CAMPOS SIQUEIRA
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário.
Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão
impugnada - Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III,
e 1.021, § 1o).
- Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram
submetidas à sistemática de recursos repetitivos
Não
conhecimento Enunciado no 77/CJF Precedentes do STF.
Trata-se de agravo interno (fls. 1/23) contra decisão que
negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) a recurso extraordinário por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela
Suprema Corte nos autos do RE no 870.947/SE - Tema 810, e o
inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, que o Tema 800/STF
(ARE 835833/RG) não teria relação com a hipótese dos autos. Aduziu
que as gratificações semelhantes à Gratificação de Gestão Educacional
(GGE) foram analisadas no Tema 983/STF (ARE 1052570/RG). Aduziu
ainda, que a GGE teria sido instituída como contrapartida das
exigências de qualidade e resultados na atuação dos gestores públicos
que trata a Lei Complementar no 1.256/2015.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1033386-49.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 46.034
3
Não há como conhecer do agravo.
Isso
porque
a
parte
recorrente
não
impugnou
especificamente o fundamento da negativa de seguimento, não
demonstrando por qual motivo o Tema 810 seria inaplicável e ainda,
apresentou razões absolutamente dissociadas dos fundamentos da
decisão, na medida em que a decisão é do Tema 810 e o recurso diz
respeito aos Temas 800 e 893, não atendendo, assim, o princípio da
dialeticidade, conforme estabelece o art. 932, inc. III, e art. 1.021, § 1o,
ambos do Código de Processo Civil.
Conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça, à
luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de
forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de
seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida,
de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à
delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da
extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem
como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. Nessa linha, o
entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ,
segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do
agravo,
impugnar
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
hostilizada. A necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no art. 932, III, combinado com o
art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 (STJ, AgInt no Rec.
Em MS no 43.766/RJ - 2013/0314698-0, j. 17.12.2019, rel. Min.
Regina Helena Costa).
No mais, quando a decisão, além de negar seguimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1033386-49.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 46.034
4
recurso, também o inadmite por não se encontrar a matéria submetida
à sistemática dos recursos repetitivos (decisão mista ou complexa),
deverá a mesma ser impugnada mediante a interposição simultânea de
agravo interno e agravo dirigido aos Tribunais Superiores, conforme o
seguinte entendimento:
Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso
excepcional
e
que
contenha
simultaneamente
fundamento relacionado à sistemática dos recursos
repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC)
e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de
admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte
sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo
interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte
relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e
agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do
CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos
fundamentos
de
inadmissão
por
ausência
dos
pressupostos recursais.
Tal entendimento está em sintonia com precedentes do
Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO INTERNO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA
A
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL
NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
QUESTÕES
REMANESCENTES:
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
APTOS,
POR
SI
SÓS,
PARA
SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO
CONHECIMENTO. (Pleno, AG. REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora:
Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/03/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1033386-49.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 46.034
5
No mesmo sentido, ARE no 1.115.707/RS
AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de
24/08/18).
Com efeito, quanto à parte da decisão que inadmite o
recurso para as Instâncias Superiores, como no caso, desafia o agravo
previsto no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, ambos do Código de
Processo Civil, recurso que deve ser dirigido para conhecimento da
Corte Superior.
O agravo interno, porém, é dirigido para conhecimento do
mesmo órgão que negou seguimento ao recurso extremo, o que subtrai
a competência da Corte Superior para conhecimento da irresignação,
não sendo, assim, possível a aplicação do princípio da fungibilidade.
Nesse sentido:
Agravo Interno/Regimento. Recurso Extraordinário não
admitido. Recurso manifestamente incabível. Arts. 1.030,
§ 1o, e 1.042 do CPC. Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Prazo recursal não
interrompido. Certificação do Trânsito em Julgado.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o
recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do
CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo
para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão
expressa dos artigos 1030, §1o, e 1042 do Estatuto
Processo Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que
não suspende nem interrompe o prazo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1033386-49.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 46.034
6
interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência
do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o
recurso extraordinário.
4. Agravo interno/regimental não conhecido. (AgRg no
RE no AgInt no AgRg no AREsp 1236999/SC, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, j.
7.11.2018, DJe 20.11.2018).
Em face de tais razões, não conheço do agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)